Tribunal: TJSP
Processo: 0034548-27.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. Por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e seu acolhimento condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. Por desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e seu acolhimento condiciona-se à presença de, ao menos, uma das hipóteses consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal, cujo rol é taxativo.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Vítima Eunice reconheceu o acusado Leonel na polícia e corroborou tal reconhecimento em juízo, como um dos agentes do latrocínio. Depoimento que encontra ressonância nos demais elementos de provas. Produzidos elementos de convicção referentes às versões acusatória e defensiva, coube ao julgador monocrático e à douta Turma Julgadora a valoração probatória segundo a persuasão racional e avaliação acerca do mérito. Condenação firmada em adequada análise de convincentes e robustos elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente as declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, em cujos relatos não se verificou qualquer indício de pretensão em incriminar de forma injusta o sentenciado.
Improcedência da revisional.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0034548-27.2018.8.26.0000, da Comarca de Ubatuba, em que é peticionário LEONEL
ROLIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: JULGARAM
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), POÇAS LEITÃO, WILLIAN CAMPOS, NEWTON NEVES,
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, RICARDO
SALE JÚNIOR, CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
2
VOTO:
006358
REVISÃO CRIMINAL:
0034548-27.2018.8.26.0000
PETICIONÁRIO:
LEONEL ROLIM DOS SANTOS
COMARCA:
UBATUBA 3a VARA JUDICIAL
CORRÉUS:
ALESSANDRO DE OLIVEIRA, RONALDO MARTINS DE MATOS E
KAUE SILVA DA MENDONÇA
REVISÃO
CRIMINAL.
DESCONSTITUIÇÃO
DE
DECISÃO
JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO
EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL. Por
desconstituir a coisa julgada e relativizar o princípio da segurança
jurídica, o cabimento da revisão criminal é excepcional e seu
acolhimento condiciona-se à presença de, ao menos, uma das
hipóteses consagradas no artigo 621 do Código de Processo Penal,
cujo rol é taxativo.
LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Vítima Eunice reconheceu o acusado Leonel na polícia e
corroborou tal reconhecimento em juízo, como um dos agentes do
latrocínio. Depoimento que encontra ressonância nos demais
elementos de provas. Produzidos elementos de convicção
referentes às versões acusatória e defensiva, coube ao julgador
monocrático e à douta Turma Julgadora a valoração probatória
segundo a persuasão racional e avaliação acerca do mérito.
Condenação firmada em adequada análise de convincentes e
robustos elementos probatórios efetivamente existentes nos
autos, notadamente as declarações das vítimas e testemunhas,
corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, em cujos
relatos não se verificou qualquer indício de pretensão em
incriminar de forma injusta o sentenciado.
Improcedência da revisional.
A respeitável sentença de fls. 573/592
(daqui em diante sempre dos autos em apenso) julgou procedente a ação penal
ajuizada pelo Ministério Público e condenou:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
3
a) ALESSANDRO DE OLIVEIRA e LEONEL
ROLIM DOS SANTOS às penas de 32 (trinta e dois) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa mínimos, como incursos
no artigo 157, § 3o (segunda parte), do Código Penal; e
b) RONALDO MARTINS DE MATOS e KAUE
SILVA DA MENDONÇA às penas de 27 (vinte e sete) anos, 2 (dois) meses e 20
(vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 12 (doze) dias-
multa mínimos, como incursos no artigo 157, § 3o (segunda parte), do Código
Penal.
O Ministério Público conformou-se com a
respeitável sentença (fls. 738), ao passo que os sentenciados dela recorreram (fls.
612, 628, 635/637, 649/651, 660/661, 669, 688/703, 705/729).
A Colenda 7a Câmara de Direito Criminal
desta Egrégia Corte afastou a matéria preliminar, negou provimento aos apelos e,
de ofício, reconheceu a atenuante da menoridade relativa dos acusados Ronaldo e
Kauê, fixando suas penas em 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e pagamento de 11 (onze) dias-multa mínimos,
mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e
jurídicos fundamentos (fls. 797/819).
O venerando Acórdão transitou em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
4
para o Ministério Público e para as Defesas (fls. 821)
Doravante, o peticionário propõe revisão
criminal e, sustentando que a decisão condenatória definitiva é contrária à
evidência dos autos e ao texto expresso da lei penal, busca a absolvição por
insuficiência de provas (fls. 13/17 dos autos da revisional).
A Douta Procuradoria-Geral da Justiça, em
respeitável parecer lançado nos autos, opinou pelo não conhecimento ou
indeferimento do pedido revisional (fls. 21/26).
É o relatório.
Trata-se de revisão criminal, ação destinada
à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões
condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas formas
previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto
expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência probatória
produzida nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder
Judiciário novas provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda.
As hipóteses legais, previstas no artigo 621
do Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão
criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita
adequação da causa de pedir nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
5
é o caso dos presentes autos, em que se busca, em verdade, uma segunda apelação.
Dos
fundamentos
deduzidos
na
peça
vestibular já se constata que, pela melhor técnica jurídica, seria o caso de sequer se
conhecer a pretensão revisional. Todavia, curvo-me à orientação deste Colendo
colegiado, para conhecer a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.
Pelo que consta dos autos, o peticionário e
os cossentenciados foram condenados por latrocínio consumado porque, no dia 5
de abril de 2015, às 23h15, no Camping Ipê, Ubatuba/SP, agindo em concurso e
com unidade de propósitos entre si, mediante violência e grave ameaça exercidas
com o emprego de uma arma de fogo, subtraíram, ao proveito comum, R$ 7.000,00
(sete mil reais), pertencentes à vítima Ayrton de Moura, e uma carteira com
documentos pessoais, R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro e um aparelho de
telefonia celular, pertencentes à vítima Uelinton Pereira da Cruz dos Santos, sendo
certo que a violência empregada resultou na morte da vítima Ayrton, então com 73
anos de idade e em lesões corporais na vítima Flávio de Moura.
Segundo
a
denúncia,
os
acusados,
conluiados entre eles, dirigiram-se ao Camping Ipê, em duas motocicletas, com o
propósito de perpetrar o roubo.
Ali chegando, Ronaldo permaneceu nas
imediações, vigiando a movimentação de pessoas; enquanto Kauê, Leonel e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
6
Alessandro, munidos com duas armas de fogo e uma faca grande, invadiram a
residência, chutando a porta da sala.
A vítima Ayrton, que dormia ao lado da
companheira Eunice e de sua filha de dois anos, acordou com o barulho, muniu-se
com uma arma de fogo e abriu a porta do quarto.
Nesse momento, Kauê, Leonel e Alessandro
renderam Ayrton, tomando-lhe a arma e desferindo-lhe um soco no rosto. Ato
contínuo, passaram a exigir a entrega de dinheiro. Subjugada, a vítima entregou
cerca de R$ 7.000,00 (sete mil reais).
No
entanto,
os
acusados
não
se
contentaram e passaram a agredir Ayrton, desferindo-lhe novos socos, além de
ameaçar de morte a pequena filha do casal.
Neste momento, Flávio também filho de
Ayrton e residente a 150 metros da casa do pai tendo tomado conhecimento do
roubo em andamento, dirigiu-se à residência em socorro do pai, munido de um
facão.
Ali chegando, chutou a porta e, quando ela
se abriu, os acusados efetuaram um disparo em sua direção, atingindo-o no braço.
Ferido, Flávio fugiu em direção à praia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
7
busca de ajuda, enquanto os acusados efetuavam mais três disparos, que não o
atingiram.
Os acusados, então, voltaram sua atenção
para Ayrton e Eunice, tornando a pedir-lhes dinheiro.
Desferindo um chute nas nádegas de
Eunice, conduziram as vítimas para fora da casa em direção a um barracão ali
existente e novamente passaram a agredir Ayrton.
Depois de revirarem o rancho e nada
encontrarem, os acusados anunciaram que iriam matar Ayrton e efetuaram três
disparos contra Ayrton, que estava sentado no chão (laudo pericial de fls.
188/208).
Desesperada, Eunice fugiu em direção à
casa de sua prima, levando a filha no colo.
Depois de matar Ayrton e subtrair o
dinheiro dele, os acusados subtraíram a carteira, os documentos pessoais, R$
200,00 (duzentos reais) e o aparelho de telefonia celular de Uelinton, que também
residia no imóvel e havia saído para pedir ajuda.
Na sequência, os acusados se juntaram a
Ronaldo e se evadiram nas motocicletas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
8
Durante o trajeto, Kauê e Ronaldo sofreram
uma queda ao tentarem transpor a corrente da guarita do Núcleo Picinguaba, que
estava levantada, ocasião em que peças do motociclo quebraram e permaneceram
no local, tendo sido posteriormente localizadas e apreendidas pela Polícia Militar.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou bem
demonstrada nos autos, à vista do boletim de ocorrência (fls. 04/07 e 22/23), auto
de exibição e apreensão (fls. 10/15, 41 e 121/122), relatórios de investigação (fls.
48/53 e 209/216), laudos periciais (fls. 185, 188/208, 287, 290, 293, 324, 326 e
464), além da prova oral coligida.
A
autoria,
de
igual
modo,
emergiu
induvidosa nos autos, como se demonstrará a seguir.
O acusado, apesar de silente na polícia (fls.
149/150), negou em juízo a prática dos fatos imputados. Disse desconhecer o
motivo pelo qual está sendo acusado, pois sequer conhece os demais acusados.
Somente ficou sabendo dos fatos pela rádio (fls. 497 e mídia digital).
Os policiais militares Roner Batista e
Antônio Carlos dos Santos narraram que, no dia do fato, foram acionados, via
COPOM, para atenderem a ocorrência, que envolvia disparos de tiro e pessoa
baleada no Cambury. O porteiro de Picinguaba contou que quatro rapazes em duas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
9
motos estiveram por ali e chegaram a se acidentar. Quando chegaram no Camping
Ypê, a vítima Ayrton já estava morta. Um rapaz havia sido baleado no braço. Em
contato com as vítimas e testemunhas, souberam que os rapazes invadiram a casa
e levaram dinheiro (fls. 452 e mídia digital).
A testemunha José Cassimiro disse que
reside a 600 metros da casa da vítima Ayrton, mas que apenas acordou com
barulhos de disparos e gritos, porém não viu os agentes (fls. 452 e mídia digital).
A vítima Flávio de Moura, filho de Ayrton.
Disse que residia a cerca de 150 metros da casa do pai. O Camping já havia sido
roubado havia seis meses. Relatou que seu pai tinha mais de setenta anos de idade.
Estava cochilando, quando Uelinton bateu na porta dizendo que “os homens
estavam lá de novo”. Pegou um facão e foi correndo acudir o pai. Ouviu um dos
agentes falando: “você não vai dar tudo? A gente vai matar todo mundo.”.
imediatamente meteu o pé na porta da cozinha e quanto ela se abriu foi alvejado
no braço, ocasião em que fugiu. Durante a fuga, os agentes efetuaram três disparos,
sendo que nenhum o atingiu. Não soube informar quanto e o que os agentes
levaram. Soube pela esposa de seu pai que Alessandro estava envolvido no
primeiro roubo. Sua irmã reconheceu Kauê como um dos agentes do latrocínio.
Eunice viu Alessandro na ação criminosa. Segundo Eunice, os agentes bateram na
porta e invadiram a residência, desarmando Ayrton. Eles ficaram no local por
cerca de meia hora. Segundo Eunice, os agentes também agrediram seu pai.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
10
Reconheceu a voz de Leonel gritando dentro da casa durante o roubo, dizendo que
se seu pai não entregasse o dinheiro, “ia matar todo mundo” (fls. 452 e mídia
digital).
A vítima Eunice Lopes dos Santos relatou
que, no dia do fato, por volta da meia noite, ouviu barulhos na porta. Seu marido, a
vítima Ayrton, levantou-se e pegou um revólver. Quando abriu a porta, deu de cara
com três rapazes já dentro da casa. Eles desarmaram seu marido e começaram a
indagar onde estava o dinheiro. Seu marido entregou cerca de R$ 7.000,00 (sete
mil reais) aos roubadores, mas eles não acharam que era o suficiente e começaram
a agredir Ayrton, além de ameaçar sua filha de apenas três anos de idade. Então,
Ayrton disse que o dinheiro estava lá fora, no barracão. Eles entraram no rancho,
vasculharam tudo e como não acharam nada, anunciaram que iriam matar Ayrton,
momento em que efetuaram um disparo contra ele. Nesse momento, saiu correndo
e não viu mais nada. Eles cobriram o rosto com camisas, mas os olhos e parte do
cabelo estavam descobertos. Reconheceu Alessandro e Leonel como dois dos
envolvidos no latrocínio, na delegacia. Alessandro já havia participado do primeiro
roubo. Levaram documentos, carteira e um celular de Uelinton. Alessandro
ameaçou sua filha apontando uma arma na cabeça dela. Eles estavam com arma e
faca. Flávio também foi atingido com um tiro. Em juízo, reconheceu Alessandro
como um dos agentes do crime (fls. 452 e mídia digital).
A testemunha Jéssica Maria Santos Moura,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
11
filha de Ayrton, narrou que morava a 10 metros da casa de seu pai. Disse que
quando abriu sua janela, viu um dos bandidos apontando uma arma para a cabeça
de seu pai. Afirmou que o rapaz que apontava a arma para a cabeça dele era o
acusado Kauê, sendo que o reconheceu na delegacia (fls. 452 e mídia digital).
A testemunha Rozem Silvério Gomes disse
que estava trabalhando na guarita da Praia da Fazenda quando, na noite do fato,
quatro pessoas em duas motos entraram no local. Um deles, ao passar pela guarita,
esbarrou na corrente e caiu. Afirmou que ia chamar socorro, mas os rapazes foram
embora correndo (fls. 452 e mídia digital).
A vítima Uelinton Pereira da Cruz dos
Santos asseverou que, no dia do fato, estava deitado, assistindo televisão quando
viu dois vultos passando pela janela. Escondeu sua esposa debaixo da cama e
pulou a janela para pedir ajuda do Flávio, filho da vítima. Disse que subtraíram sua
carteira e R$ 200,00 (duzentos reais) (fls. 452 e mídia digital).
Como visto, foram produzidos convincentes
elementos de prova convergentes à versão acusatória e coube ao julgador
monocrático (fls. 573/592) e à douta Turma Julgadora (fls. 797/819) a valoração
probatória segundo a persuasão racional e avaliação acerca do mérito. Apenas a
manifesta ausência de provas ou a decisão manifestamente contrária à prova dos
autos do que, à evidência, não se trata o presente caso, como exaustivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
12
exposto acima poderia ser reconhecida pela via revisional, sendo certo que a
vítima Eunice reconheceu pessoalmente o acusado Leonel na polícia e corroborou
tal reconhecimento em juízo.
A condenação foi firmada em adequada
análise de convincentes e robustos elementos probatórios efetivamente existentes
nos autos, notadamente as declarações das vítimas e testemunhas, corroboradas
pelos depoimentos dos policiais militares, em cujos relatos não se verificou
qualquer indício de pretensão em incriminar de forma injusta o sentenciado.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido, que bem demonstrou a materialidade e a autoria delitivas, deve ser
mantida a condenação do peticionário pelo delito de latrocínio consumado (fls. CP,
art. 157, § 3o).
Destarte, não há contrariedade entre a
decisão e a evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada, pelo que
não se adequa ao caso a hipótese legal invocada, impondo-se a improcedência
desta demanda, pela qual o peticionário pretende, indevidamente, uma segunda
apelação.
Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO
IMPROCEDENTE o pedido de revisão criminal.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0034548-27.2018.8.26.0000 -Voto no 006358
13
Relatora